Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600593-22.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 VERONICA MUELLER
Órgão julgador: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 VERONICA MUELLER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
21/07/2022
Número: 0600593-22.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 06/06/2022
Processo referência: 0600593-22.2020.6.16.0067
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600593-
22.2020.6.16.0067 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Veronica Mueller Balarotti, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão total de gastos
eleitorais e sua caracterização como recursos de origem não identificada e determinou à
prestadora de contas que providenciasse o recolhimento da importância de R$ 80,00 (oitenta reais),
identificado como recursos de origem não identificado, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão
de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente sentença, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Veronica
Mueller Balarotti, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no município de
Astorga/PR, julgadas desaprovadas vez que foi apontado, no Parecer Técnico Conclusivo, a
existência de emissão de nota fiscal eletrônica emitida por Pamela Cristina Tavares Canto
Bernardelli, em 13/11/2020, no Valor de R$ 80,00 (oitenta reais), o que sugere indícios de omissão
de gastos eleitorais. Intimada a prestadora de contas apresentou manifestação, informando que a
nota fiscal foi emitida no final do período de campanha, não tendo ocorrido a prestação de serviço.
Em nova manifestação, informou que a nota foi cancelada, contudo em nenhum momento juntou
prova do alegado, nem sequer o pedido de cancelamento ou efetivo cancelamento da nota fiscal ou
uma declaração do emitente de que foi cancelada e que o serviço não foi prestado. O recurso e a
despesa deveriam ter sido especificados na prestação de contas, tal como determina o art. 53,
inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019. O valor omitido representa 9,95% do total de
gastos financeiros da campanha sendo que o art. 14, da mesma Resolução, dispõe que "o uso de
recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido político ou candidato". Restou demonstrado que os recursos que transitaram fora da conta
de campanha caracterizam recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao
Tesouro Nacional, conforme preceitua a disciplina legal esculpida no art. 34, § 1º, incisos I e II, da
referida Resolução. E, ainda, conforme o contido no § 4º, art. 74, da citada Resolução, a ausência
verificada é relevante e compromete a regularidade das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 VERONICA MUELLER BALAROTTI
VEREADOR (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
VERONICA MUELLER BALAROTTI (RECORRENTE)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
608
21/07/2022 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.918

RECURSO ELEITORAL 0600593-22.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ

F E R N A N D O
W O L F F
B O D Z I A K
R e l a t o r :
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VERONICA MUELLER BALAROTTI VEREADOR

-
OAB/PR69518-A
ADVOGADO:
NILSON
FERNANDO
DARDENGO
RECORRENTE:
VERONICA
MUELLER
BALAROTTI

-
OAB/PR69518-A
ADVOGADO:
NILSON
FERNANDO
DARDENGO
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
067ª
ZONA
ELEITORAL
DE
ASTORGA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS
DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
VALOR,
TODAVIA,
DIMINUTO
E
QUE
REPRESENTA
PERCENTUAL
IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA
APROVAR
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha
gera a presunção de existência da despesa subjacente
ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de
regência.
Num. 43007608 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118350563100000041979367
Número do documento: 22072118350563100000041979367

2. Conquanto o pagamento de despesas com recursos
que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consista em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro,
como, no caso, é diminuto e, além disso, representa
percentual irrisório perante os valores movimentados,
impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para o fim de aprovar, com
ressalvas, as contas.
3. A possibilidade de aprovação das contas com
ressalvas não tem o condão de afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
4. O valor utilizado para pagamento de parte da despesa
não declarada não transitou nas contas bancárias da
campanha e, nesta condição, configura recurso de
origem não identificada, o que acarreta a obrigação de
seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência dos
artigos 32 e 79 da Res. –TSE nº 23.607/2019.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por VERONICA MUELLER BALAROTTI, candidata ao cargo de
vereadora do município de Astorga/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 67ª Zona
Eleitoral de Astorga/PR (ID 42977421) que desaprovou suas contas, com fulcro no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão
total de gastos eleitorais e sua caracterização como recursos de origem não identificada. Por
fim, a sentença determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor caracterizado como
recurso de origem não identificada, qual seja, o de R$ 80,00 (oitenta reais
Em suas razões recursais (ID 42977424), sustenta a recorrente que:
o
a)
relatório/parecer do Juízo a quo identificou uma nota fiscal como valor de despesa não
registrada na prestação de contas;
em sede recursal esclareceu que a referida nota fiscal,
b)
Num. 43007608 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118350563100000041979367
Número do documento: 22072118350563100000041979367

de fornecedor, em nome da candidata, foi emitida incorretamente e já cancelada pelo prestador
de serviço;
considerando a comprovação do cancelamento da nota apontada, entende que a
c)
mesma deve ser desconsiderada dos autos da prestação de contas;
eventual falha na
d)
emissão de notas fiscais deve ser imputada ao próprio prestador de serviços e não à candidata
que não contratou os serviços;
a insignificância do valor das despesas, em percentual
e)
ínfimo, atrelado à sua boa-fé, configura cenário incompatível com o juízo de reprovação das
contas; ao final, conclui pela inexistência de irregularidade no presente item e pela aprovação
f)
das contas da candidata;
para fins de desobstrução das vias extraordinárias o recorrente
g)
prequestiona a vigência e eficácia do § 12 do artigo 37 da Lei 9.096/95 que estabelece que
“erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a
desaprovação das contas”.
Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, total provimento do presente
recurso, a fim de que se reforme a r. sentença no sentido de aprovar a prestação de contas da
candidata. Requer, ainda, o prequestionamento do § 12 do artigo 37 da Lei 9.096/95, que
estabelece que “erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não
comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não
acarretarão a desaprovação das contas”.
Instado a apresentar contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se
pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso (42977425).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, a despeito das irregularidades não ultrapassarem
10% do valor total das receitas e do valor considerado irregular ser inferior a R$ 1.064,00,
consoante disposto na r. sentença, por considerar a omissão de gasto de campanha falha de
natureza grave (ID 42985977).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VERONICA MUELLER
BALAROTTI, candidata a vereadora nas Eleições de 2020, no município de Astorga/PR, em
face da sentença que julgou desaprovadas suas contas de campanha, com determinação de
devolução de valores ao Erário, diante da constatação de omissão de gasto eleitoral e sua
caracterização como recursos de origem não identificada.
No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao confrontar as informações prestadas com as constantes na base de dados da
Justiça Eleitoral, foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.
Num. 43007608 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118350563100000041979367
Número do documento: 22072118350563100000041979367

Foi apontado, no Parecer Técnico Conclusivo (ID 42977411), a existência de
omissão quanta a declaração de nota fiscal eletrônica emitida por PAMELA CRISTINA
TAVARES CANTO BERNARDELLI, em 13/11/2020, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).
A prestadora de contas foi devidamente intimada e não apresentou qualquer
manifestação.
A recorrente alega que a referida nota fiscal foi emitida incorretamente e já
cancelada pelo prestador de serviço. Assim, entende que a nota deve ser desconsiderada dos
autos da prestação de contas, asseverando que eventual falha na emissão de notas fiscais
deveria ser imputada ao próprio prestador de serviços e não à candidata que não contratou os
serviços. Destaca que, a insignificância do valor de despesas, em percentual ínfimo, atrelado à
sua boa-fé, são elementos insuficientes para um juízo de reprovação das contas
As alegações do recorrente prosperam apenas em parte.
Explico.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de
regência.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra
de confiabilidade das informações contábeis da candidata, quanto pelo desconhecimento da
origem dos recursos que fizeram frente a tal despesa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas,
consistindo não só em omissão de gasto, como também omissão de receita, uma vez que não
foi demonstrada a origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada.
Entretanto, conforme apurado no parecer conclusivo já mencionado, o valor não
declarado é irrisório (
) e representa apenas
do total dos recursos utilizados na
R$ 80,00
9,95%
campanha, conforme extrato da prestação de contas, que totalizaram R$ 803,85, impondo-se,
por conseguinte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O Tribunal Superior Eleitoral destaca "ser possível a aprovação das contas com
ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante ínfimo em termos absolutos e
. Referido entendimento foi
desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador de contas
ratificado nas eleições de 2016, conforme se verifica nos seguintes precedentes: AgR-REspe
nº 444-73/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29.9.2018, e AgR-REspe nº 206-79/RN,
(TSE, AgRg no REspE
de minha relatoria, DJe de 6.9.2018.5. Agravo regimental desprovido”
nº 40822, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 14/02/2019, destaquei).
De fato, a Corte Superior entende que os “princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
”, conforme se verifica pelo
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico
seguinte precedente:
Num. 43007608 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118350563100000041979367
Número do documento: 22072118350563100000041979367

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos
que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no
Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar,
com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).
Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR.
DOAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS
SUPERIORES
ÀQUELES
DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos
estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no
registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Num. 43007608 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118350563100000041979367
Número do documento: 22072118350563100000041979367

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j.
20/05/2021)
Logo, o recurso comporta provimento neste ponto para o fim de aprovar com
ressalvas as presentes contas. Não obstante, há de ser analisada a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Com efeito, o art. 79, caput, da Resolução-TSE nº 23.607/2019 estabelece que “a
aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução
dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
”.
arts. 31 e 32 desta Resolução
Nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
“
caracterizam recurso de origem não identificada os recursos financeiros
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma
”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário,
do
e § 6º do
Resolução
ex vi
caput
mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que a
candidata ora recorrente promova o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de
origem não identificada, no valor total de
, na forma do art. 32, §§ 2º e
R$ 80,00 (oitenta reais)
6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por esses fundamentos, o recurso deve ser parcialmente provido para o fim de
aprovar com ressalvas as contas, mantendo-se a determinação de recolhimento do valor
irregular ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
para o fim de aprovar com ressalvas as contas, mantendo-se a determinação de
recurso,
recolhimento da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) ao Tesouro Nacional.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
Num. 43007608 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118350563100000041979367
Número do documento: 22072118350563100000041979367

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600593-22.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 VERONICA MUELLER
BALAROTTI VEREADOR, VERONICA MUELLER BALAROTTI - Advogado das RECORRENTES:
NILSON FERNANDO DARDENGO - PR69518-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA
ELEITORAL DE ASTORGA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.
Num. 43007608 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118350563100000041979367
Número do documento: 22072118350563100000041979367